Tribunal: TJMT
Processo: 1075249-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075249-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELLE DE DEUS GRIGGI - CPF: 861.996.091-15 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075249-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1075249-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Michelle de Deus Griggi

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou configurada a responsabilidade civil da recorrida no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de falha na prestação de serviço por extravio de bagagem capaz de justificar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a inversão do ônus da prova não o exime desse dever.

Não há comprovação do alegado extravio de bagagem, tampouco de que a recorrida teria sido comunicada acerca do fato, nem de que tal conduta tenha causado abalo moral indenizável.

Inexistindo prova de ato ilícito por parte da recorrida, não há fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de indenizar por dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando a mera alegação da parte.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46; Resolução n.º 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n.º 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075249-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1075249-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Michelle de Deus Griggi

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Michelle de Deus Griggi.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
279323994):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que não restou comprovada a responsabilidade civil da parte recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279324351): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e o ressarcimento material pretendido.

Contrarrazões
(Id. 279324355)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1075249-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1075249-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Michelle de Deus Griggi

Recorrido:
Latam Airlines Group S/A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), que passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a realizar pagamento de danos morais e ressarcimento material, alegando que houve falha na prestação de serviço, pois ao realizar uma viagem pela companhia requerida para Buenos Aires, com o intuito de participar de uma meia maratona, houve desvio das bagagem despachadas no voo de ida, com a entrega das bagagens com dois dias de atraso e no voo de retorno ao Brasil as bagagens chegaram com 19h de atraso.

Os danos morais não foram deferidos, por não ter sido comprovada a alegação de que as bagagens foram extraviadas, fato negado pela parte requerida.

Analisando as provas apresentada, verifica-se que não há comprovação de extravio das bagagens em nenhum dos trechos discutidos.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 05/05/2025